Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-40.2024.8.11.0038
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-40.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROMARIO PEREIRA VOLP - CPF: 042.813.131-09 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS SUCESSIVAS. INÉRCIA REITERADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, por abandono processual, após a parte embargante permanecer inerte por mais de um ano, mesmo após sucessivas intimações para comprovar hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal prévia à sentença extintiva, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, acarreta nulidade do ato decisório; e (
ii
) analisar se a conduta processual da parte caracteriza efetivo abandono da causa ou mera dificuldade pontual no atendimento de determinações judiciais.

III. Razões de decidir

3. As intimações realizadas por meio eletrônico a partes cadastradas no sistema processual equivalem a intimações pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para fins do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, conforme interpretação sistemática da Lei 11.419/2006 e dos artigos 246, §1º, e 270 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de intimação pessoal prévia não acarreta nulidade quando demonstrado que a parte teve conhecimento inequívoco das determinações judiciais por intermédio de seus patronos, houve sucessivas oportunidades de regularização ao longo de mais de um ano e a interposição do recurso demonstra pleno conhecimento da sentença, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
.

5. O abandono processual caracteriza-se pela inércia qualificada da parte, reveladora de inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito, configurando-se quando a parte permanece inerte por período superior a um ano, mesmo após sucessivas intimações e concessão de prazos adicionais, com manifestações limitadas a justificativas genéricas sem providências concretas.

6. O princípio da primazia do julgamento do mérito não possui caráter absoluto e não pode ser invocado para proteger conduta processual desidiosa que compromete a efetividade da prestação jurisdicional e viola o princípio da duração razoável do processo, devendo ser harmonizado com os princípios da celeridade, cooperação e boa-fé processual.

7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser afastada quando a parte, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais nos termos do §2º do mesmo dispositivo, permanece inerte sem justificativa plausível ao longo de mais de um ano.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Gratuidade da justiça indeferida.

Tese de julgamento:
"1. As intimações realizadas por meio eletrônico a partes cadastradas no sistema processual equivalem a intimações pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para fins do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de intimação pessoal prévia à sentença extintiva por abandono processual não acarreta nulidade quando demonstrado que a parte teve conhecimento inequívoco das determinações judiciais por intermédio de seus patronos, houve sucessivas oportunidades de regularização ao longo de mais de um ano e a interposição do recurso demonstra pleno conhecimento da sentença e exercício amplo do direito de defesa. 3. O abandono processual caracteriza-se pela inércia qualificada da parte, reveladora de inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito, configurando-se quando a parte permanece inerte por período superior a um ano, mesmo após sucessivas intimações e concessão de prazos adicionais. 4. O princípio da primazia do julgamento do mérito não possui caráter absoluto e não pode ser invocado para proteger conduta processual desidiosa que compromete a efetividade da prestação jurisdicional e viola o princípio da duração razoável do processo. 5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando a parte, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, permanece inerte sem justificativa plausível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 4º, 5º, 6º, 98, 99, §§2º e 3º, 246, §1º, 270, 277, 282, §1º, 485, III e §1º, 1.003, §5º, 1.009 e 1.014; CF/1988,
arts
. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; Lei 11.419/2006,
arts
. 5º, §6º, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma; STJ,
EDcl
no
AREsp
571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
613.443/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 09.06.2015; TJ-MT, AC 10267461020228110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJ-MT, AC 10024814020248110051, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MT, AC 10003714320258110048, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJ-MT, AC 10182755420248110002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024; TJ-SC, AC 5000106-48.2020.8.24.0189, Rel. Des. Rodolfo
Tridapalli
, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 08.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROMARIO PEREIRA VOLP
em
contra
r.
sentença proferida pelo
Juízo
da Vara Única de Araputanga, nos

autos d
e Embargos à Execução n.
º
1000175-40.2024.8.11.0038, originário d
a
ação de execução nº
1000139-95.2024.8.11.0038
, ajuizada por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face de apelante e outro.

A S
entença
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc
.
III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono processual.

A origem da controvérsia remonta à ação de execução fundada em contrato de consórcio inadimplido.
O
executado opôs embargos à execução,
aduziu, revisão
de cláusulas contratua
is;
abusiv
idade
, quanto à capitalização de juros, taxa de juros acima da média de mercado e inclusão do Custo Efetivo Total (CET).

O
embargante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica e juntando declaração nesse sentido
,
documentos pessoais
e procuração.

Em despacho

o juízo de origem, determinou que a parte embargante comprovasse, no prazo de
5
dias, o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a apresentação das três últimas declarações de imposto de renda, três últimos holerites, extratos bancários de contas-correntes e poupança, sob pena de indeferimento do benefício.

Em 25
-03-
2024 (
id.
335346897), o patrono do embargante peticionou informando dificuldades de contato com o cliente e requerendo dilação de prazo de
30
dias para reunir a documentação solicitada. Transcorrido o prazo dilatado sem qualquer manifestação, o embargante foi novamente intimado. Em 08
-07-
2024, o advogado reiterou as alegações de impossibilidade de contato com o cliente e requereu intimação pessoal para cumprimento das diligências.

Por decisão proferida em data subsequente, o juízo de origem indeferiu
:
o pedido de intimação pessoal por ausência de previsão legal
;
o pedido de gratuidade em razão do escoamento do prazo
à
comprovação

e determinou comprova
ção de
recolhimento d
e
custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Após
substabelecimento
a

novo patrono
(
id.
335347354),
com
pedido de
reconsideração
acerca
da gratuidade da justiça
, o
juízo de origem, pela derradeira vez, determinou
a a
presenta
ção
e
m

05
dias,
de
documentação comprobatória da hipossuficiência
,
sob pena de indeferimento definitivo do benefício
.

D
iante da inércia da embargante,
resto
u
ao
magistrado

proferi
r

sentença
extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado
, o embargante interpôs recurso de apelação
. Aduz que

a
sentença padece de nulidade por ausência de intimação pessoal
(
§1º do artigo 485 do C
PC;
que não houve abandono processual
; ressalta
extinção
prematura
com
viola
ção

de
princípios constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para determinar o regular prosseguimento do feito.

A
apelada apresentou contrarrazões (
id.
335489883), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a conduta da parte apelante caracteriza manifesta desídia processual, tendo permanecido inerte por mais de um ano, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas pelo juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, no prazo legal de quinze dias previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil
(
id.
335347360). A parte apelante está regularmente representada por advogado devidamente habilitado nos autos
(id.
335347354).

Quanto ao
preparo recursal,
observa-se que a parte apelante
renovou
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal
.
Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da sentença extintiva, especialmente quanto à alegada necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da prolação da decisão.

Pois bem.

I - FUNDAMENTAÇÃO

I.
1 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ABANDONO PROCESSUAL

O
art
.
485, inciso III, do Código de Processo Civil
estabelece que o juiz
não resolverá o mérito
quando,
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias
. O
§1º
do mesmo dispositivo prescreve que o juiz somente
poderá
decretar a extinção do processo sem resolução de mérito após
intimar pessoalmente a parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias
.

A
s intimações foram dirigidas aos patronos constituídos (
ids:
335346896, 335346898, 335347351, 335347356), não havendo qualquer registro de intimação pessoal do embargante. Esse fato é
incontroverso
e está claramente demonstrado pela análise da movimentação processual.

Apesar d
a
exigência de intimação pessoal
,
constitui
r
garantia processual destinada a assegurar o efetivo conhecimento da parte sobre a iminência da
extinção do feito,
oportunizando
a adoção das providências necessárias para evitar o desfecho extintivo
e
concretiza
ndo
os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no
artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF
/88
,
se
contrasta alta
mente
com analise
real
,

o comportamento
processual da parte apelante diante do mandato outorgado para tanto
, para
concessão de gratuidade
ou recolhimento de custa, necessários recebimento do peça
jurídica
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.

[...]
II
. Questão em discussão 2. Discute-se a
possibilidade de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (AJG) à parte autora, que não apresentou documentos para comprovar a alegada insuficiência econômica, conforme determinado pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir 3. O
artigo 98 do CPC/2015 assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. O § 3º do art. 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, mas essa presunção é relativa, admitindo prova em contrário.
4 .
A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após prazo concedido para tanto, afasta o cabimento do benefício de assistência judiciária gratuita, não havendo que se falar em erro na extinção do processo por falta de recolhimento das custas.

5. A declaração de pobreza goza de presunção relativa e pode ser afastada quando o juiz, com base no conjunto dos elementos dos autos, constata a falta de evidência de insuficiência econômica. No caso, o autor permaneceu inerte, não comprovando sua alegada situação financeira
.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita depende da comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples alegação de pobreza, quando ausente comprovação documental solicitada pelo juízo."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AREsp
571 .875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12 .02.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
613.443/MS, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, j.
09.06.2015
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10182755420248110002, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

I.
2 -
DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DA PARTE EMBARGANTE
- DA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL

Compulsando dos autos,
a análise detida do comportamento processual da parte ao
longo de mais de um ano
de tramitação revela conduta
incompatível com o interesse no regular prosseguimento do feito
.

Conforme documentado nos autos, a parte embargante foi intimada, por intermédio de seus patronos, em pelo menos

0
3

(
três
)
oportunidades distintas para
apresentar a documentação comprobatória da hipossuficiência alegada.

Vejamos:

a)
A
primeira
intimação em 20
-02-
2024, com prazo de cinco dias (
id.
335346895)
, com requerimento do patrono e
m 25
-03-
2024,
para

dilação de prazo de
30
dias, alegando dificuldades de contato com o cliente (
id.
335346897).

b)
Transcorrido o prazo sem manifestação,
nova intimação
foi expedida (
id.
335346898). Em 08
-07-
2024, o advogado reiterou as alegações de impossibilidade de contato (
id.
335346899).

c)
Após substabelecimento dos poderes advocatícios em 18
-02-
2025 (
id.
335347354), a nova patrona apresentou
manifestação
genérica
, sem atender às determinações judiciais (
id.
335347353).
Finalmente, o juízo
concedeu
derradeira oportunidade
para apresentação da
documentação (
id.
335347355), que novamente não foi atendida, conforme se verifica da petição subsequente (
id.
335347357).

Essa sucessão de eventos revela que a parte embargante teve conhecimento inequívoco, por intermédio de seus patronos, das exigências processuais e das consequências do não atendimento
.

A alegação de dificuldades de contato com o cliente, reiterada ao longo de mais de um ano, não se
sustenta como justificativa razoável para a inércia processual
.

O advogado constituído
possui
poderes e deveres processuais que
incluem a manutenção de contato adequado com seu cliente e a prática dos atos necessários ao regular andamento do processo.

Nesse contexto, o
abandono processual caracteriza-se pela
inércia qualificada da parte, reveladora de inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito.
Não se trata de mero descumprimento de prazo ou de dificuldade pontual no atendimento de determinação judicial, mas sim de
conduta omissiva reiterada e injustificada que demonstre, de forma inequívoca, o propósito de não mais prosseguir com a demanda
.

No caso concreto, a conduta processual da parte embargante
ultrapassa
o mero descumprimento de prazo e configura efetivo abandono da causa.
A parte permaneceu inerte por período superior a um ano, mesmo após sucessivas intimações e concessão de prazos adicionais.
As manifestações apresentadas pelos patronos limitaram-se a justificativas genéricas sobre dificuldades de contato
,
sem qualquer providência concreta para atender às determinações judiciais ou para regularizar a situação processual.

Mesmo após o substabelecimento para nova patrona (
id.
335347354), a situação não se alterou
, a
manifestação (
id
335347357) limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade da justiça com argumentação genérica sobre dignidade da pessoa humana, sem apresentar a documentação específica requerida pelo juízo em múltiplas oportunidades.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O ABANDONO DA CAUSA E JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TESE RECHAÇADA. INTERPELAÇÕES DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. MANIFESTO DESINTERESSE DA PARTE EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO NOS PRAZOS ASSINADOS. CAUSA EXTINTIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação
n.
5000106-48.2020.8.24 .0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo
Tridapalli
, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 08-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5000106-48 .2020.8.24.0189, Relator.: Rodolfo
Tridapalli
, Data de Julgamento: 08/02/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

A jurisprudência
é cristalina
,

diante
o caso concreto
de
manifestações apresentadas
que
não revelam interesse
processual
, mas sim
tentativa de procrastinação
e de transferência de responsabilidade para alegadas dificuldades de contato com o cliente.

I.
3
. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no
artigo 277 do C
PC
, estabelece que quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Por corolário lógico, quando a
forma prescrita em lei não tiver o condão de alcançar sua finalidade diante das circunstâncias concretas do caso, sua inobservância não acarreta nulidade do ato processual.

A finalidade da intimação pessoal prevista no
§1º do artigo 485 do Código de Processo Civil
é oportunizar à parte a regularização da situação processual antes da extinção do feito.
Contudo, diante da
reiterada inércia
da parte em atender às determinações judiciais
ao longo de mais de um ano, mesmo após sucessivas intimações de seus patronos e concessão de prazos adicionais
,
não há razão para supor que a intimação pessoal resultaria em conduta diversa
.

O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
consagrado no
art
.
282, §1º, do C
PC
, estabelece que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, e somente será pronunciada quando demonstrado efetivo prejuízo.

No caso concreto, a interposição do presente recurso de apelação (
id.
335347360)
demonstra que a parte teve pleno conhecimento da sentença extintiva e
pôde exercer amplamente seu direito de defesa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente da ausência de intimação pessoal prévia
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem enfrentado situações análogas, reconhecendo que a exigência de intimação pessoal prevista no
§1º do artigo 485 do C
PC
deve ser interpretada à luz das circunstâncias concretas de cada caso e das peculiaridades do processo eletrônico.

Nesse sentido, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, em julgamento recente envolvendo ação monitória, firmou entendimento de que
as intimações realizadas por meio eletrônico a partes previamente cadastradas no sistema processual equivalem a intimações pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para fins do §1º do artigo 485 do CPC
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL – ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, §1º do CPC, porém deixando transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. "Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ". (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA). As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10267461020228110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024)

A
ratio

decidendi
desse precedente reside na compreensão de que o processo eletrônico, regulamentado pela
Lei 11.419/2006
, estabelece regime próprio de intimações, no qual
o cadastramento prévio da parte no sistema processual equipara as intimações eletrônicas às intimações pessoais
.

Essa equiparação decorre da interpretação sistemática dos
artigos 246, §1º, e 270 do Código de Processo Civil, que estabelecem a preferência pelo meio eletrônico nas citações e intimações
.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o processo tramita integralmente pelo sistema
PJe
, conforme se verifica dos diversos
‘
IDs
’
que compõem a movimentação processual.

As intimações foram realizadas por meio eletrônico (
ids.
: 335346896, 335346898, 335347351, 335347352, 335347356), o que, à luz do precedente acima citado,
equivale
à intimação pessoal exigida pelo
§1º do artigo 485 do CPC
, desde que comprovado o cadastramento prévio da parte no sistema.

Ademais, ainda que se entenda que a hipótese específica do abandono processual exige intimação pessoal em sentido estrito,
não se pode desconsiderar que a reiterada intimação do advogado constituído ao longo de mais de um ano, com múltiplas oportunidades de regularização da situação processual,

supre essa exigência formal diante dos princípios da instrumentalidade das formas e do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência também reconhece situações em que a
intimação do advogado é suficiente quando há reiterada inércia da parte em atender às determinações judiciais
.

O
e.
T
JMT
, em caso envolvendo indeferimento de inicial por ausência de emenda, estabeleceu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART. 485, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) "A extinção do processo por indeferimento da inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confunde com o abandono de causa previsto nos incisos II e III e §1º, do referido art. 485."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024814020248110051, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Embora esse precedente
trate de hipótese diversa (indeferimento de inicial por ausência de emenda, nos termos do
art
.
321 do CPC
)
, a tese nele firmada possui
aplicabilidade subsidiária ao caso concreto.

O raciocínio desenvolvido no acórdão demonstra que a jurisprudência
reconhece situações em que a intimação do advogado constituído é suficiente para dar ciência à parte das determinações judiciais, especialmente quando há reiterada inércia no atendimento dessas determinações
.

Transportando esse raciocínio para o caso concreto, verifica-se que a parte
embargante foi intimada
, por intermédio de seus
patronos
, em pelo menos
três
oportunidades distintas ao longo de mais de um ano
(
ids.
: 335346896, 335346898, 335347351, 335347352, 335347356), sempre com
concessão de prazo para regularização da situação processual
.

Essa reiterada intimação
, somada à persistente
inércia da parte
, demonstra que a intimação pessoal adicional
constituiria mera formalidade inútil
, incapaz de alterar o comportamento processual já consolidado.

A aplicação conjugada dos
princípios da instrumentalidade das formas
, do
pas
de
nullité

sans

grief
e da interpretação
sistemática do processo eletrônico
conduz à conclusão de que as
sucessivas intimações realizadas por meio eletrônico ao longo de mais de um ano supriram a exigência legal, não havendo prejuízo concreto à parte embargante
.

I.
4
. DA IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO

O
C
PC
de 2015
consagrou expressamente, em seu
artigo 4º
, o
princípio da primazia da resolução de mérito
, estabelecendo que as partes têm o direito de obter em
prazo razoável a solução integral do mérito
.

Esse princípio, contudo,
não pode ser interpretado de forma a permitir a eternização do processo por inércia da parte autora
.

A duração razoável do processo, garantida constitucionalmente pelo
artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
, constitui direito não apenas da parte autora, mas também da parte ré e do próprio Estado-juiz. A manutenção indefinida de processo paralisado por inércia da parte autora viola esse direito e
compromete a eficiência da prestação jurisdicional
.

O
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, em julgamento recente envolvendo situação análoga de abandono processual após sucessivas intimações eletrônicas não atendidas,
firmou entendimento de que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade da parte autora, tendo
esta
o dever de zelar pelo regular andamento do processo.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. (...) O Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade da parte autora, tendo
esta
o dever de zelar pelo regular andamento do processo, sob pena de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional e os princípios da celeridade e razoável duração do processo. (...) A extinção do processo por abandono da causa é medida adequada quando, mesmo após intimada eletronicamente para dar andamento ao feito, a parte autora permanece inerte, não se configurando violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003714320258110048, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

A
ratio

decidendi
desse precedente reside na compreensão de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto e não pode ser invocado para proteger conduta processual desidiosa que compromete a efetividade da prestação jurisdicional. A conduta da parte que permanece inerte após múltiplas intimações demonstra não apenas falta de diligência, mas efetivo desrespeito aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, previstos nos
artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

A manutenção do processo nessas condições configuraria
violação ao princípio da duração razoável do processo e ao dever de cooperação processual previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil
, c
onforme se verifica das contrarrazões apresentadas pela parte apelada (
id.
335489883), a reiterada desídia processual
demonstra

abuso
do
d
ireito de litigar e violação ao princípio da cooperação processual
, justificando plenamente a aplicação do
art
.
485, inciso III, do Código de Processo Civil
.

II - CONCLUSÃO

Em síntese, a análise detida dos autos revela que, embora a sentença recorrida não tenha sido precedida de intimação pessoal da parte embargante em sentido estrito, conforme exigido pelo
§1º do artigo 485 do Código de Processo Civil
, essa irregularidade formal não acarreta nulidade do ato decisório diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

A parte embargante
permaneceu inerte por período superior a um ano, mesmo após sucessivas intimações de seus patronos e concessão de prazos adicionais.
As manifestações apresentadas limitaram-se a justificativas genéricas, sem qualquer providência concreta para atender às determinações judiciais.

Essa conduta caracteriza efetivo abandono da causa, nos termos do
artigo 485, inciso III, do
CPC
. A intimação pessoal, embora exigida pela lei, constituiria mera formalidade inútil diante da reiterada e injustificada inércia da parte.

A aplicação dos
princípios da instrumentalidade das formas e do

pas
de
nullité

sans

grief
, conjugada com a interpretação sistemática do processo eletrônico e o respeito ao princípio da duração razoável do processo, conduz à
conclusão de que as sucessivas intimações realizadas por meio eletrônico ao longo de mais de um ano supriram a exigência legal, não havendo prejuízo concreto à parte embargante.

I
II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE

provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte apelante, tendo em vista que, mesmo após sucessivas oportunidades concedidas ao longo de mais de um ano de tramitação processual, a parte permaneceu inerte e não apresentou a documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica, conforme determinado pelo juízo de origem em múltiplas ocasiões (ids: 335346895, 335346896, 335347350, 335347355, 335347356). A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no
artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil
não é absoluta, podendo ser afastada quando a parte, intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais nos termos do §2º do mesmo dispositivo, permanece inerte sem justificativa plausível.

CONDENO
a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026